Tribunal: TJES
Processo: 5001579-76.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001579-76.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILDA TEREZINHA NEVES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001579-76.2018.8.08.0030

RECORRENTE
.: BANCO BMG SA

ILDA TEREZINHA NEVES

RECORRIDO
.:
ILDA TEREZINHA NEVES

BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTAO DE CREDITO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que não foram apresentadas Contrarrazões. Guia de pagamentos de custas por BANCO BMG aos id 533588. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita para ILDA TEREZINHA nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 98 do CPC/2015.
2.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
3.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Aduz a autora, ora segunda recorrente que teria sido oferecido “crédito consignado”, por meio de um cartão de crédito junto ao primeiro recorrente, onde seria liberado um valor para utilização pela parte autora, que poderia ser utilizado para compras ou saques, com descontos junto a sua folha de pagamento, até a quitação do débito. Informa, contudo, que já realizou o pagamento de parcelas, em que a soma dos valores ultrapassam o valor disponibilizado, sem que os débitos diminuíssem e, pelo contrário, com aumento do valor do débito, o que entende abusivo, requerendo, desta forma, a suspensão das cobranças, a devolução dos valores descontados acima do que é plausível para o caso e indenização por danos morais. Sobreveio sentença que deferiu a cessação dos descontos em folha de pagamento da parte autora; condenou a Instituição Financeira a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 1.383,69, devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 90,00, de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora; e julgou improcedentes os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida. Em suas razões recursais, alega o BANCO BMG que a pretensão atingiu a decadência. Aduz que não houve conduta antijurídica por parte do banco, pois, a autora tinha ciência dos termos do contrato. Alega, ainda, por isso, não existe a possibilidade de restituição. Requer que seja afastada a multa cominatória, bem como, a compensação de créditos, pois, o valor encontra-se vencido e não pago. Por fim, requer a desconstituição da sentença proferida vista que eivada de vício de ilegalidade. Já a segunda recorrente, alega que teve acesso a um crédito de R$1760,00, o qual poderia ser utilizado por meio de saque e compras, sendo o valor gasto pago por meio de descontos em seus contracheques. O valor era transferido para a conta pessoal da cliente. Passados 4 anos, pensando a consumidora ter quitado o débito desde julho de 2019, os descontos em seu contracheque continuavam, o que, por óbvio, causou o superendividamento da cliente. Requer a reforma da r. sentença de piso, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.
4.
Compulsando os autos, verifico que merece reforma a r. sentença. Senão vejamos. O banco recorrente não comprova a legalidade das cobranças a maior e o pedido do consumidor pelo cartão de crédito que, acreditou estar adquirindo o serviço de empréstimo consignado. De certo, a ilegalidade e abusividade no contrato é nítida, pois, fazem com que o consumidor acredite que está adquirindo o empréstimo quando, na verdade, está adquirindo o cartão de crédito e nunca consegue quitar a sua dívida, isso porque os juros de cartão de crédito são maiores que os de empréstimo consignado. O consumidor hipossuficiente não tem acesso a essas informações, por isso a abusividade. O banco deixa isso disponível ao cliente para dar a entender que houve saque, quando na verdade, o consumidor crê que seja parte do empréstimo. Ocorre que, na modalidade de empréstimo via cartão de crédito realizado pela instituição financeira, a retenção dos valores mensais não abate o saldo devedor na forma pretendida pelo contratante. Ou seja, o consumidor acha que efetuando o pagamento das faturas estará abatendo o valor tomado em empréstimo, contudo, a quitação da dívida nunca ocorre. Na verdade, os descontos mensais feitos no salário do consumidor são para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito, e não para pagamento de prestações fixas determinadas, o que elucida o caso e determina a ilegalidade na contratação. Desta forma, entendo que o contrato deve ser substituído por empréstimo consignado comum, declarando nulo o contrato de empréstimo consignado via cartão de crédito. Nestes termos, entendo que o banco deve restituir o valor pago a maior, qual seja R$ 2.695,00, como referência aos danos materiais sofridos.

5.
Restou configurada a falha na prestação de serviços da primeira recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor.
O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados, quando na verdade foi realizada uma negociação unilateral acrescentando ao contrato anteriormente firmado o cartão consignado. Desta forma, entendo que as razões do banco recorrente não são cabíveis. Tal situação enseja a aplicação de danos morais, os quais são relativos à má prestação de serviços da Instituição Financeira, sendo capaz de ultrapassar o mero dissabor. O valor de danos morais deve se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aclamando o entendimento do STJ, evidenciando o caráter punitivo e pedagógico da indenização moral. Por isso, entendo que o valor de R$ 2.000,00 apresenta-se justo e suficiente para que o banco seja mais diligente em suas tratativas com os consumidores.

6.
Sentença que deferiu a cessação dos descontos em folha de pagamento da parte autora; condenou a Instituição Financeira a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 1.383,69, devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 90,00, de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora; e julgou improcedentes os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida, que merece reforma para
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado via cartão de crédito, colocando como empréstimo comum;
DETERMINAR
o pagamento do
valor pago a maior, qual seja R$ 2.695,00, a título de danos materiais; e
CONDENAR
o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% e correção monetária a partir da data do arbitramento.

7. RECURSO
de BANCO BMG
CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO
de ILDA TEREZINHA
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 8.
C
ondenação do primeiro recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas e honorários à segunda recorrente, ante o provimento recursal.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.